Tribunal: TJDFT
Processo: 0061519-07.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0061519-07.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI APELADO: EDGARD NORONHA JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 22227828. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator